Tribunal: STF
Processo: ARE 1410646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Iranildo de Brito Correia e Jose Washington de Brito Correia interpôs dois recursos de agravo. O primeiro para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piaui (eDoc 23), e o segundo contra decisão, também denegatória, do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 41).



    Em suas razões recursais (eDoc 25 e 43), o agravante refuta os fundamentos dessas duas decisões e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e pelo Superior Tribunal de Justiça que estão, respectivamente, assim ementados:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEMTRIBUTÁRIA (ARTS. 1° DA LEI N° 8.137/1990). DELITO MATERIAL. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMOU O CRIME, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Conforme o disposto no enunciado n. 24 da Súmula vinculante do STF, os delitos contra ordem tributária tipificados no art. 1° e incisos da Lei 8.137/1990 consumam-se no momento da constituição do crédito tributário. 



    2. Não se deve, assim, confundir o momento consumativo da sonegação fiscal com aquele em que a fraude é praticada, máxime quando se temem conta que não há tipicidade do delito antes do lançamento definitivo do crédito tributário. 



    3. Com isso em mente, a jurisprudência da Superior Corte de Justiça assentou-se no sentido de que, "tratando-se de crime material contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n. 8.137/1990), a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicilio fiscal do contribuinte" (CC120.850/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRASEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 30/08/2012). 



    4. Incide, assim, em tais hipóteses, a regra prevista no art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência, em regra, se firma pelo lugar em que se consumar a infração, conforme dispõe o art. 70 do CPP. No crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (I a IV), a consumação se dá com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre ao término do processo administrativo fiscal. Assim, a competência para processar e julgar eventual delito é do local onde foi concluído esse procedimento, com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 14 e 37), aponta que os acórdãos recorridos (eDoc 8 e 35) violaram o art. 5º, LIII, da Constituição da República. 



    Pela similitude das alegações recursais, bem como dos fundamentos dos respectivos acórdãos, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão às partes recorrentes.



    Inicialmente, observa-se que a premissa no sentido de que a consumação do delito pelo qual foram denunciados os agravantes “se dá com a constituição definitiva do crédito tributário” não diverge da orientação desta Suprema Corte, porquanto “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei).



    Desse modo, os acórdãos recorridos, ao analisarem a legislação infraconstitucional (CPP, art. 70 e art. 1º da Lei n. 8.137/1990), definiram que a competência para processar e julgar eventual delito é do local onde foi concluído esse procedimento, com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    Conforme se observa no seguinte trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     Levando-se em consideração o que dispõe o art. 70 do CPP ("a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração [...]"), verifica-se que, no caso, a sonegação se consumou em Teresina - PI, local onde foi concluído o procedimento administrativo, com a constituição definitiva do crédito tributário, tal como afirmado pela decisão impugnada. (grifei)



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente (art. 5º, LIII) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    [...]



    2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    [...]



    4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.



    (ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente